Tribunal: TJBA
Processo: 0005288-63.2011.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0005288-63.2011.8.05.0248 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MEIRE LUCIANA DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: NILZA LUCIANO DOS SANTOS Advogado(s):LILLIAN SANTOS DE QUEIROZ ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação contra sentença que extinguiu ação de interdição, sem resolução do mérito, por suposta falta de interesse processual decorrente da inércia da autora em promover diligências necessárias ao andamento do feito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a apelante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça e (ii) a extinção do processo por inércia da parte em promover atos e diligências exige a prévia intimação pessoal, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. III. Razões de decidir 3. Defere-se a gratuidade de justiça à apelante, pessoa física assistida pela Defensoria Pública, diante da presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos e ausência de prova em contrário. 4. A inércia da parte em promover atos que lhe incumbem configura, tecnicamente, abandono da causa, e não ausência de interesse processual, pois a necessidade de proteção ao incapaz em ação de interdição permanece hígida. 5. Para a extinção do processo por abandono da causa, é indispensável a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias, conforme exigência expressa do art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil. 6. A ausência de intimação pessoal configura erro de procedimento, impondo-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento: "A extinção do processo por abandono da causa exige, obrigatoriamente, a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de nulidade da sentença por erro de procedimento." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 3º; art. 485, III, VI e § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1828186 AC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 06.03.2023; TJBA, Apelação nº 0501597-90.2018.8.05.0004, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 06.02.2026. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0005288-63.2011.8.05.0248, em que é apelante MEIRE LUCIANA DOS SANTOS e apelado(s) NILZA LUCIANO DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.